Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE TAXA DE ADMINISTAÇÃO E TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para condenar a ré a pagar à autora, a título de restituição, o valor de R$ 5.000,00, referente ao total despendido pela parte requerente em razão do consórcio, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados a taxa de administração contratualmente prevista e a multa penal compensatória, vedado o abatimento de qualquer valor referente à fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc. Em seu recurso, preliminarmente, o recorrente argui falta de interesse de agir da recorrida. No mérito, sustenta que o contrato de consórcio tem a função de regulamentar as relações entre o consorciado, a administradora e grupo consorcial, devendo prevalecer as cláusulas contratadas em benefícios de todos. Aduz que devem ser retidas, além daquelas reconhecidas na sentença, taxa de adesão, fundo de reserva e seguro.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar arguida e, no mérito, analisar a restituição do valor pago como estipulado em sentença.
III. Razões de decidir
4. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Na espécie, há interesse de agir da parte autora na medida em que visa provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes quanto ao prazo de restituição e o valor a ser restituído. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 11795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção do consumidor.
6. No caso, a autora defendeu que contratou uma cota de consórcio, contudo, com a expectativa de estar contratando serviço de financiamento de um imóvel. Sobressai dos autos que consta no contrato em mais de uma oportunidade, de forma destacada, que se trata de proposta de participação em grupo de consórcios de bens móveis, imóveis e serviços e que não há garantia de data de contemplação (ID 72019146).
7. Nos casos de cancelamento de sua cota pelo consorciado antes do prazo de encerramento, é sedimentado o entendimento das Turmas Recursais que a parte desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato e aguardar a devolução das parcelas após o encerramento do plano, conforme previsão contratual que não se mostra abusiva. No mesmo sentido, a Súmula n. 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008.
8. Nos termos do entendimento da Súmula n. 538 do Superior Tribunal de Justiça, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Neste contexto, destaca-se que “é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Dessa forma, somente a retenção da taxa de administração é permitida, conforme Súmula n.o 538 do STJ.” (Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024)
9. Conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste E. TJDFT, a retenção de valores do fundo de reserva depende da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo do consórcio em razão da desistência do consorciado. Na hipótese dos autos, não restou comprovado o dano sofrido, nem mesmo a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, assim, não deve ser abatido o referido valor da restituição devida à parte autora.
10. Quanto ao seguro, embora tenha a autora assinado a proposta de adesão, não há nos autos prova da efetiva contratação e inclusão da autora na Apólice no 79, bem como não há comprovação de repasse à seguradora contratada (ID 72019414). Portanto, deve a sentença ser mantida à íntegra.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.